Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-79.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLIVIA ANDREA DALLA ROSA - CPF: 942.667.001-72 (APELANTE), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CINTRA (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), OSIEL GOMES DE AMORIM (APELADO), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CINTRA - CPF: 434.289.756-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃOI – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLIVIA ANDREA DALLA ROSA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº 0001142-79.2013.8.11.0041) interposto pela embargante
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos”
, julgou improcedente o pedido, por concluir que
“pelas provas apresentadas e os depoimentos prestados, além do extrato fático-probatório nos autos, não há como se reconhecer a posse em favor da parte autora”
; a r. sentença condenou a autora/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça deferida em seu favor (cf. Id. nº 211183696).

A autora/apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso
“pois não enfrenta todas as razões trazidas
(por ela)
não considerando, sequer mencionando as provas testemunhais produzidas,
e contraditório
“pois, ao fundamentar que a autora não produziu provas acerca da posse exercida”
deixou de apreciar
“a prova testemunhal, produzida, a qual é contundente em afirmar a posse exercida por seu falecido pai, a ela transmitida pela saisine”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal (cf. Id. nº 212176167).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 213070680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A tese recursal da autora/embargante, escorada na afirmação de omissão do acórdão pois
“não enfrent
(ou)
todas as razões trazidas
(por ela),
não considerando, sequer mencionando as provas testemunhais produzidas”
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o de reavaliação do mérito da causa, ou seja, para tentar forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia, o que é evidenciado pelo fato de toda a argumentação
ficar limitada à menção genérica de que este ou aquele aspecto não teria sido devidamente referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso, e, principalmente, em desprezo ao raciocínio decisório desenvolvido, ignorando as considerações relativas a quem compete o ônus probatório, isto é, que
“a autora não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de sua posse anterior, mas apenas lacônicas alegações de que o seu genitor detinha a posse do imóvel anterior ao seu falecimento ocorrido em 1993; em contrapartida, o réu alega que é possuidor do imóvel desde o ano de 2005, exercendo sua posse de forma mansa e pacífica”
circunstâncias estas que, por óbvio, não seriam derruídas pelo depoimento vago e impreciso das testemunhas Rubimar Barreto Silveira e Armando Cezar Moraes que apenas trouxeram informações acerca da aquisição da área pelo falecido genitor da embargante em 1991.

Com efeito, não há omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, lembrando, nesse particular, que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

S
e a autora, ora embargante, não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento do Juízo sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024